Tribunal: CARF
Processo: 16682.721224/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA ULTRA PETITA.
Comprovado o julgamento ultra petita apontado pela embargante, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para a retirada do trecho apontado como extra que apreciou a matéria exclusão de multas e juros, de acordo com o artigo 110 do CTN, a qual estaria preclusa por não ter sido aduzida em impugnação, mas apenas em recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721224/2017-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.197 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA ULTRA PETITA.
Comprovado o julgamento ultra petita apontado pela embargante, necessário o
acolhimento dos embargos de declaração para a retirada do trecho apontado
como extra que apreciou a matéria “exclusão de multas e juros, de acordo com
o artigo 110 do CTN”, a qual estaria preclusa por não ter sido aduzida em
impugnação, mas apenas em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os presentes
embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja retirada do acórdão embargado a menção à
“exclusão de multas e juros, de acordo com o artigo 110 do CTN”. Vencido o Conselheiro
Wilson Antonio de Souza Correa, que votou por não acolher os embargos, por se tratar de
matéria de ordem pública.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721224/2017-13
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

Trata-se de embargos da Fazenda Nacional, que apontou ter apreciado a matéria
da 'exclusão de multas e juros, de acordo com o artigo 110 do CTN', a qual estaria preclusa por
não ter sido aduzida na impugnação, mas apenas no recurso. O despacho de admissibilidade
apontou como corretas as alegações trazidas nos embargos, nos seguintes termos:
Contudo, de fato, não localizo na impugnação a matéria “exclusão de multas e juros”,
que se refere ao artigo 100 e não ao 110 do CTN. Por outro lado, a menção ao artigo
110 existente na impugnação se insere na discussão da matéria “mudança de critério,
decorrente da falta de observância da norma contida no artigo 146 do CTN”, esta sim
presente naquela peça. Conclui-se, portanto, que houve uma premissa fática equivocada
adotada no acórdão embargado de que a impugnação mencionara a matéria “exclusão de
multas e juros”, que, todavia, não foi deduzida naquela peça recursal.
Após a análise de admissibilidade, o processo foi encaminhado para julgamento.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, que apontou no acórdão embargado uma decisão ultra petita relacionada à
aplicação do art. 110 do CTN, no que se refere à exclusão de juros e multa, determinada na
decisão.
No despacho de admissibilidade, constatou-se que o referido pedido realmente
não foi encontrado na manifestação de inconformidade da embargante, sendo tal pedido
apresentado somente em sede de recurso voluntário.
Pois bem, revisitando os autos, entendo haver razão aos embargos, visto que a
menção quanto à exclusão de juros e multa, conforme consta no art. 110 do CTN, foi trazida aos
autos somente com o recurso voluntário, não sendo objeto da peça inaugural da demanda
administrativa, qual seja, a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Desta feita, levando em consideração o entendimento que possuo quanto a tais
situações, entendo ter ocorrido aqui a preclusão trazida pelo art. 17 do Decreto 70.235/72, razão
pela qual, mantido na forma como descrita no acórdão embargado, haveria o apontado
julgamento ultra petita.
Assim, voto por acolher os embargos da Fazenda Nacional, com efeitos
infringentes, a fim de que seja retirada do acórdão embargado a menção à 'exclusão de multas e
juros, de acordo com o artigo 110 do CTN’.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.197 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721224/2017-13

Fl. 1489
DF CARF MF
Original